Tribunal: STF
Processo: ADI 6855
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Petição n.º 65593/2021: Os Estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, por meio do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, requerem o ingresso no feito na qualidade de amici curiae. Os entes federativos possuem representatividade para tratar da questão relativa à imposição, por autoridades competentes, de medidas restritivas para conter o avanço e a proliferação da pandemia da COVID-19.



    2. Dada a relevância da matéria e a representatividade dos Estados indicados, defiro o ingresso no feito, tal como requerido (art. 7º, §2º, da Lei n.º 9.868/1999). Tendo em vista a grande quantidade de amici curiae admitidos no feito, recomendo que as entidades se articulem para que as sustentações orais não sejam excessivamente fragmentadas.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator